Tribunal: STF
Processo: Rcl 70939
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ATO LEGISLATIVO. LEI MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Lei 6.526/2020, do Município de Pará de Minas, que supostamente teria vinculado o reajuste do vencimentos dos Vereadores municipais a índices federais de correção monetária.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a adequação da ação reclamatória.



    III RAZÕES DE DECIDIR



    3. Diferentemente do que sustentado pela parte agravante, contata-se que o ato normativo reclamado consiste em Lei municipal dotada de generalidade, impessoalidade e abstração. 



    4. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido da vedação do uso da reclamação como instrumento voltado ao controle da validade de atos normativos gerais e abstratos, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo de ação direta.



    5. A viabilidade da ação reclamatória em face de ato administrativo decorre da eficácia do efeito vinculante que as Súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, possuem. No entanto, os efeitos por elas produzidos não alcançam os atos praticados pelo Poder Legislativo no exercício de sua competência legislativa.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Reclamação incabível.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.